Tribunal: STF
Processo: Rcl 85076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VERIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Canoas contra decisão em que julguei improcedente a reclamação constitucional.

2. A parte agravante alega que “não basta estar escrito no acórdão do TST a palavra culpa. A culpa deverá ser cabal, específica e reiterada, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 19). 

Sustenta que “no caso em análise, embora o relator no TST compreenda a impossibilidade de condenar o ente automaticamente, mencionando a jurisprudência do STF, apenas replica os argumentos do TRT, que presumiu a culpa, mantendo, sem qualquer justificativa adicional, a decisão anterior” (fl. 6, e-doc. 19).

Afirma que “a atribuição da responsabilidade subsidiária depende da comprovação cabal e específica da culpa da Administração. E, conforme a manifestação do STF, a demonstração cabal e específica diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta negligente do ente público e o dano experimentado pelo trabalhador terceirizado. Sem a demonstração desse nexo, não se caracteriza a culpa da Administração e, em consequência, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos débitos da Contratada. E, diversamente da decisão ora agravada, não há prova de tal nexo causal” (fl. 7, e-doc. 19). 

3. Ao se manifestar, a parte beneficiária destaca que “conforme certidão oficial juntada aos autos, o processo trabalhista nº 0020354-50.2018.5.04.0205 TRANSITOU EM JULGADO EM 12/09/2025, ou seja, antes do ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, ocorrido em 23/09/2025” (fl. 2, e-doc. 37).

No mais, afirma, em síntese, que “a decisão reclamada: Reconheceu expressamente a necessidade de prova de culpa; Fundamentou a responsabilidade subsidiária em elementos concretos dos autos; Afastou a responsabilização automática, em perfeita consonância com a ADC nº 16 e o Tema 246” (fl. 4, e-doc. 37).

É o relatório. Decido. 
 
4. Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.

De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito.  

6.   A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação indevida pelo Juízo reclamado das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

7. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese: 

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. Nesta oportunidade esclareço que o princípio da proibição da reformatio in pejus impede que a situação do recorrente seja piorada em virtude do julgamento de seu próprio recurso. 

Todavia, em situações excepcionais é possível que esse princípio seja relativizado, a exemplo do julgamento de recursos dotados de efeito translativo, que permite ao juízo ad quem conhecer de matéria cognoscível de ofício, como a coisa julgada.

Este é o ensinamento do professor Cassio Scarpinella Bueno em seu Manual de Direito Processual Civil: 

“O que pode ocorrer sem violação ao princípio aqui discutido e com observância ao sistema processual civil é que, nos casos em que incide o efeito translativo do recurso, manifestação do mais amplo princípio inquisitório, o órgão ad quem profira decisão mais gravosa ao recorrente, a despeito da ausência de recurso do recorrido, quando a hipótese admitir a sua atuação oficiosa”.

Pois bem, o art. 485, § 3º do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza, portanto, sua verificação neste momento processual.

9. Registre-se que a parte beneficiária sustenta a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada.

Com efeito, em consulta aos autos originários (Processo n. 0020354-50.2018.5.04.0205), constata-se que o trânsito em julgado foi devidamente certificado em 12.9.2025, portanto em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, ocorrido em 23.9.2025.

Nessas circunstâncias, incide o óbice consubstanciado na Súmula n. 734 desta Suprema Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

A  impossibilidade de a reclamação constitucional ser proposta em face de decisão já transitada em julgado é reforçada pelos seguintes precedentes: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl n. 63.190 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023  PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl n. 25.476 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 7.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171  DIVULG 21.8.2018 PUBLIC 22.8.2018, grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE BUSCA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada. Nesse contexto fático e decisório aplica-se a Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 23.003 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 16.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10.3.2017  PUBLIC 13.3.2017, grifos nossos)

10. Assim, evidente a tentativa de reformar decisão transitada em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional. 

11. Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.


Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente